Tribunal: TJMT
Processo: 1035004-30.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035004-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 02.479.610/0001-45 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MACHIONE MORI - CPF: 019.748.418-20 (AGRAVADO), JULIO CESAR BONATELLI MORI - CPF: 217.508.458-22 (AGRAVADO), OSVALDO MORI - CPF: 164.508.768-91 (AGRAVADO), MARIA INES BONATELLI MORI - CPF: 310.514.958-90 (AGRAVADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA - CONTRATO AGRÍCOLA - QUEBRA DE SAFRA POR ESTIAGEM - FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA - PREMATURIDADE NA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que, acolhendo impugnação dos devedores, converteu a obrigação de entrega de 5.941,1 sacas de soja (coisa incerta) em perdas e danos, com apuração pericial, sob o fundamento de força maior decorrente de estiagem severa reconhecida por decreto municipal. Os agravantes sustentam que a decisão é ilegal, pois ignora o rito legal da execução específica, transfere indevidamente o risco da atividade agrícola ao credor e viola a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de quebra de safra em razão de estiagem autoriza, por si só, a conversão da obrigação de entregar soja em perdas e danos; (ii) apurar se a conversão da obrigação pode ser determinada judicialmente sem a prévia adoção das medidas executivas próprias, notadamente a expedição de mandado de busca e apreensão da coisa devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O inadimplemento decorrente de fatores climáticos previsíveis, como a estiagem, não caracteriza força maior nos contratos agrícolas, sendo o risco da atividade assumido voluntariamente pelo produtor rural.

4 - Nas obrigações de entregar coisa incerta, incide o princípio genus nunquam perit, de modo que o devedor não pode se eximir do cumprimento da obrigação alegando a perda da coisa, ainda que por evento extraordinário, antes da concentração.

5 - A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente se justifica após o esgotamento das medidas executivas específicas previstas no art. 806 e seguintes do CPC, inclusive a tentativa de busca e apreensão.

6 - A decisão agravada inverte indevidamente a lógica da execução civil, ao afastar a tutela específica sem qualquer tentativa prévia de entrega da coisa, frustrando o direito do credor à prestação originalmente pactuada e reconhecida em título judicial.

7 - Ainda que fosse admissível a conversão, o critério de liquidação adotado pelo juízo de origem, com base na produção efetiva do devedor, é incompatível com o princípio da reparação integral, pois transfere o risco do inadimplemento ao credor.

8 - O valor da indenização, em caso de conversão, deve corresponder ao preço integral do produto na data do vencimento da obrigação, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, independentemente da perda de safra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A quebra de safra por fatores climáticos previsíveis não configura força maior hábil a justificar o inadimplemento de obrigação de entregar coisa incerta em contrato agrícola.

2 - A conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em perdas e danos exige, como condição prévia, o esgotamento das medidas executivas específicas, notadamente a tentativa de busca e apreensão.

3 - O valor da indenização decorrente da conversão deve refletir integralmente o preço de mercado da obrigação inadimplida na data de seu vencimento, corrigido e acrescido de juros, sendo inadmissível sua redução com base na capacidade produtiva do devedor.

4 – recurso provido para cassar integralmente a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do competente mandado de busca e apreensão das 5.941,1 sacas de soja devidas, nos termos da legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – ME
e
MARCO AURÉLIO PIACENTINI
contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000173-17.2009.8.11.0005, acolheu a impugnação apresentada pelos executados, ora agravados,
JÚLIO CESAR BONATELLI MORI e Outros
, que acolheu impugnação apresentada pelos Executados e determinou a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja) em perdas e danos, com apuração pericial.

A decisão recorrida reconheceu a incidência de evento climático extraordinário (estiagem severa), amparado no Decreto Municipal nº 190/2023, que declarou situação de emergência na região, deferindo, assim, o pedido dos devedores para substituir a obrigação de entrega física dos grãos por indenização pecuniária, cujo montante deveria observar o preço médio do produto à época do vencimento e eventual abatimento proporcional em razão da perda de produção.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão é ilegal, pois a matéria alegada (força maior) não se enquadra no rol taxativo do art. 525 do Código de Processo Civil.

Apontam que o risco climático é inerente à atividade agrícola e não pode ser usado para descumprir acordo judicial transitado em julgado.

Aduzem a ausência de esgotamento das vias executivas próprias da obrigação de entrega de coisa incerta, em violação ao rito previsto nos artigos 538 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apontam que procedimento correto seria a expedição de mandado de busca e apreensão da soja, e somente em caso de insucesso, a conversão em perdas e danos pelo valor de mercado na data do vencimento.

Por fim, afirmam existir ofensa à coisa julgada, ao pacta sunt servanda e à segurança jurídica.

Ao fim, requerem, em tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução nos moldes originais e a expedição de mandado de busca e apreensão das 5.941,1 sacas de soja devidas, com acréscimo dos honorários de 10% (dez por cento).

Recebido o recurso, a relatora deferiu a liminar recursal vindicada, suspendendo a decisão agravada até o julgamento de mérito. (id. 321024856).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 327402397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central reside em definir se a alegação de quebra de safra por estiagem (força maior) autoriza a conversão imediata da obrigação de entregar soja em perdas e danos, com apuração de valor proporcional à perda produtiva do devedor.

A obrigação assumida pelos agravados em acordo judicial é a de entregar sacas de soja, um bem fungível definido apenas pelo gênero e pela quantidade. Trata-se, portanto, de uma obrigação de entregar coisa incerta.

Para tais obrigações, vigora no direito brasileiro o princípio de que o gênero nunca perece (genus nunquam perit). Isso significa que, antes da escolha (concentração), o devedor não pode alegar a perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito, para se eximir da obrigação (art. 246 do Código Civil).

Eventos climáticos adversos, como secas, geadas ou pragas, são riscos inerentes e previsíveis à atividade agrícola.

O produtor rural, ao assumir uma obrigação de entrega futura, assume também esses riscos.

Se sua safra pessoal é frustrada, subsiste o dever de adquirir o produto de terceiros no mercado para cumprir o contrato.

A força maior só poderia ser invocada em uma situação excepcionalíssima em que o produto (soja) se tornasse absolutamente indisponível no mercado, o que evidentemente não é o caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
.

(...)

(STJ, AGINT NO ARESP 2169148 GO 2022/0217027-8, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 13/02/2023)

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a discussão sobre a força maior, a decisão de primeiro grau cometeu um erro de procedimento.

A execução para entrega de coisa tem um rito próprio, que visa, primordialmente, a satisfação da obrigação específica.

O primeiro passo é a citação do devedor para que entregue a coisa.

Se não o fizer, expede-se um mandado de busca e apreensão (art. 806 e seguintes do CPC).

A conversão em perdas e danos é uma medida subsidiária, que ocorre apenas quando a tutela específica se torna impossível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - INADEQUAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE - CUMPRIMENTO - DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA E DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

- Interposto o recurso de agravo de instrumento no prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, não há que se falar em intempestividade - É cabível a interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC -
Na ação de execução para entrega de coisa móvel, não promovendo o executado a referida entrega, nem efetuando o seu depósito, e, não existindo recurso com efeito suspensivo, é facultado à parte exequente a sua busca e apreensão - Apenas na hipótese de ser frustrada a execução para entrega da coisa incerta deve ser promovida a sua conversão em execução por quantia certa, mediante prévia liquidação, nos termos do art. 809 do CPC
. (TJMG, RAI 1871346-55.2022.8.13.0000, 14ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: VALDEZ LEITE MACHADO, JULGADO EM 020/02/2023).

No caso, o juiz de primeira instância suprimiu essa etapa fundamental.

Acolheu a alegação de dificuldade do devedor e, sem sequer tentar a busca e apreensão do produto, converteu prematuramente a obrigação em pecúnia.

Tal inversão tumultua o processo executivo e retira do credor o direito de receber aquilo que lhe foi garantido pelo título judicial.

Por fim, mesmo que a conversão fosse cabível, o critério estabelecido pelo juízo de origem, apuração por perícia com base na "proporcionalidade entre o volume originalmente pactuado e a efetiva capacidade de produção", é equivocado.

Esse critério transfere indevidamente o risco do negócio do devedor para o credor.

Se a conversão for necessária, ela deve garantir ao credor o equivalente econômico integral da prestação. O valor a ser pago deve corresponder ao preço de mercado do produto na data do inadimplemento, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRECLUSÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Preclusa a prática de um ato processual quando a parte deixou escoar, na fase processual própria, sem fazer uso de seu direito, permanecendo inerte, como ocorre no caso do pleito de redução dos honorários, não há razões para a reforma do decisum atacado
. (TJMT, RAI 1016866-20.2022.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 15/02/2023).

Qualquer critério diferente, especialmente um que reduza o valor com base nas dificuldades do devedor, viola o direito do credor e o princípio da reparação integral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para cassar integralmente a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do competente mandado de busca e apreensão das 5.941,1 sacas de soja devidas, nos termos da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025